Tribunal: CARF
Processo: 10880.944838/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944838/2019-11
ACÓRDÃO
1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FULL TIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
SALDO NEGATIVO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
PARCELAMENTO DO IRPJ DEVIDO APURADO NO AJUSTE ANUAL.
NECESSIDADE
DE
AFERIR
A
SITUAÇÃO
E
CONSOLIDAÇÃO
DO
PARCELAMENTO.
Tratando-se de saldo negativo de IRPJ em que o IRPJ devido apurado no
ajuste anual pode estar incluído em programa de parcelamento, faz-se
necessário aferir o estado de consolidação e quitação do parcelamento, a
fim de possibilitar a posterior análise do efetivo direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
2
das Súmula CARF no 164 e aferição se o débito relativo ao valor de R$101.347,30 a título de IRPJ
apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015 está incluído no parcelamento formalizado no
processo no 19679.406721/2016-51 e se este se encontra quitado para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 42564.15270.200516.1.3.02-5389, em 20.05.2016, e-fls. 70-77,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$105.715,38 do ano-calendário de 2015 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 59-69:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
105.715,38 [...]
105.715,38
CONFIRMADAS [...]
105.715,38 [...]
105.715,38

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 105.715,38
Valor ECF: R$ 4.368,08
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
3
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 105.715,38
IRPJ devido: R$ 101.347,30
Valor do saldo negativo disponível - (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.368,08
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
42564.15270.200516.1.3.02-5389.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41040.03301.240616.1.3.02-6430
21718.37366.210716.1.3.02-5095
16278.10606.250816.1.3.02-4104
35343.57740.171016.1.3.02-9068
11790.23464.241116.1.7.02-4801
29250.18483.201216.1.3.02-6557
14158.85381.230117.1.3.02-8441
37085.21640.230217.1.3.02-5702
18140.00062.200317.1.3.02-0092
14605.44919.130417.1.3.02-1819
00399.07679.240417.1.3.02-8384
00004.21757.230517.1.3.02-1063
35381.99423.230617.1.3.02-2132
17566.31807.210717.1.3.02-3886
20079.89165.180817.1.3.02-7510 01753.19561.220917.1.3.02-7431 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (CM). Arts. 1° a 3o.; art. 6°, S 1° e arts.
28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n° 1.717, de 2017. Art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB n° 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/10 no 110-009.620, de 17.11.2022, e-fls. 141-147:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ 10 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.02.2023, e-fl. 202, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.03.2023, e-fls. 207-217, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. FATOS E RAZÕES RECURSAIS
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
4
3. A Recorrente, optante pelo regime tributário do Lucro Real Apuração Anual,
apurou um crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na importância
de R$ 105.715,38 (cento cinco mil setecentos quinze reais e trinta oito centavos),
em razão da ausência de lucro no período de 01/2015 a 12/2015.
4. Diante da apuração de crédito de IRRF no Balanço Patrimonial do período de
01/01/2015 a 31/12/2015, a Recorrente deu início em 20/05/2016 à utilização do
referido crédito para pagamento dos impostos [...] com a transmissão das
seguintes PER/DCOMP no’s [...].
5. Tal afirmativa foi comprovada com a vinda do “Detalhamento da Compensação
e Valores Devedores” (fls. 46/52) que acompanhou o despacho decisório,
comunicado no 2703307 de 05/09/2019 (fls. 43), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 42564.15270.200516.1.3.025389 e
não homologou as demais compensações declaradas nos PER/DCOMP [...].
6. Em 17/10/2016, após o início das compensações, a Recorrente retificou a
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF para reconhecer a
existência de imposto a pagar de IRPJ na importância de R$ 101.347,30, relativo
ao exercício de 2015 (anteriormente encerrado com prejuízo e, por via reflexa,
com crédito de IRRF no valor de R$ 105.715,38), fato este também devidamente
comprovado às fls. 17/30. [...]
7. Note-se, ainda, que a própria RFB RECONHECEU a retenção de IRRF/2015 na
importância de R$ 105.715,38 no despacho decisório referente ao PER/DCOMP
42564.15270.200516.1.3.02-5389 e demais PER/DCOMP vinculados ao processo
10880-944.838/2019-11 (fls. 52/53). [...]
8. Considerando a utilização do crédito de IRRF/2015 (R$ 105.715,38) nas
compensações já detalhadas (processo de crédito no 10880-944.838/2019-11),
repita-se, antes da retificação da escrita fiscal em 17/10/2016, a Recorrente
aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 10.522/2002 em 31/10/2016 para
pagamento do IRPJ/2015 (R$ 101.347,30) em 60 (sessenta) prestações.
9. A adesão ao parcelamento ordinário também foi devidamente comprovada às
fls. 31/37. [...]
10. Com a vinda do Programa Especial de Regularização Tributária, em
03/08/2017 a Recorrente migrou o saldo remanescente débitos consolidados no
parcelamento ordinário (Lei no 10.522/2002) (fls. 38/41).
11. No entanto, após a transmissão do PER/DCOMP vinculados ao processo no
10880-944.838/2018-11 (acima detalhados) E da adesão ao parcelamento
instituído pela Lei no 10.522/2002 em 31/10/2016, com migração do saldo
remanescente para o Programa Especial de Regularização Tributária em
03/08/2017, a Recorrente RETIFICOU a ECF para apropriar o pagamento do
IRPJ/2015 (R$ 101.347,30), fazendo constar na ECF um crédito de IRRF/2015 de
R$ 4.368,08 (R$ 105.715,38 – R$ 101.347,30), valor este visualizado pela RFB no
momento da análise do pedido de compensação e da análise da manifestação de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
5
inconformidade, resultando na homologação parcial do processo de crédito no
10880-944.838/2019-11 [...].
12. Para solucionar o simples equívoco de duplicidade de pagamento do
IRPJ/2015 (retificação da ECF e parcelamento), a Recorrente procedeu à
retificação da ECF para fazer constar, novamente, o crédito de IRRF/2015 no
importe de R$ 105.715,38 e, por via reflexa, o saldo de IRPJ/2015 a pagar na
importância de R$ 101.347,30, viabilizando, assim, a homologação total das
compensações transmitidas.
13. Vale rememorar, que saldo remanescente de IRPJ/2015 no importe de R$
101.347,30 (cento um mil trezentos quarenta sete reais e trinta centavos),
continua sendo pago no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária
- PERT em razão da migração do parcelamento ordinário instituído pela Lei no
10.522/2002 (fls. 31/41).
14. Neste ponto, vale a pena transcrever trechos do acordão recorrido:
“Cumpre registrar que é inequívoco o direito da contribuinte de ver repetido os
valores de IRPJ eventualmente pagos a maior por meio do referido parcelamento,
bem como dos valores atinentes aos acréscimos moratórios correspondentes, de
vez que o indébito sofreu importante incidência de multa de mora e juros de
mora, desde 31/03/2016, que é a data que foi tomada como vencimento da dívida
então confessada”.
15. Como se vê, o acórdão recorrido reconheceu a existência e validade de todos
os fatos aqui narrados, no entanto, negou provimento a manifestação de
inconformidade ao argumento de que, em que pese haver similitude entre (i) o
montante pago indevidamente a título de ajuste anual de IRPJ no parcelamento e
(ii) o direito creditório de saldo negativo de IRPJ requerido junto ao PERD/DCOMP
sob litígio, inexiste previsão normativa de que se possa tomar um crédito por
conta do outro, no âmbito do presente julgamento.
16. Não obstante o encontro de contas não possa ser feito pela Turma Julgadora,
ainda que reconhecido o pagamento feito a maior no âmbito do parcelamento,
poderá a Administração Pública em atendimento ao princípio da eficiência,
determinar o encaminhado destes autos ao setor específico para que tal ajuste
seja feito.
No que concerne ao pedido conclui que:
17. Isto posto, considerando que a 1a Turma/DRJ-10 reconheceu o pagamento à
maior no âmbito do parcelamento, requer seja provido o presente recurso para
determinar a remessa destes autos para o setor específico a fim de proceder ao
encontro de contas, sob pena de onerar demasiadamente o Contribuinte.
É o Relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
6
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$101.347,38 (R$105.715,38 - R$4.368,08) referente ao ano-calendário de 2015
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o valor de
R$101.347,38 de IRPJ devido apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015 foi objeto de
parcelamento e por esta razão este valor deve ser considerado como extinto para fins de apuração
do saldo negativo.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
7
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
8
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, determina:
Conclusão 22.
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
9
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 1101-001.345, de 09.08.2023,
proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que: (a) identifique a situação do parcelamento aderido
pela Recorrente (se quitado ou em andamento); (b) ateste se, em referido
parcelamento, houve ou não a consolidação do débito relativo ao processo [de
parcelamento]; (c) e, em caso positivo, reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
especialmente quanto aos fundamentos da alteração da apuração do tributo que
ensejaria o pagamento indevido [...] pleiteado nestes autos, podendo intimar a
parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/10 no 110-009.620, de 17.11.2022, e-fls. 141-
147:
A contribuinte transmitiu 4 ECFs ao SPED (original e três retificadoras), relativas
ao ano de 2015 [...].
O despacho decisório foi emitido em 05/09/2019.
A ECF retificadora que constava no SPED na data da emissão do despacho
decisório é aquela transmitida em 15/07/2019.
Há uma importante dissonância entre as informações contidas nessas duas ECF
(original e retificadora enviada em 15/07/2019), no que tange ao registro N630.
Na original, a contribuinte não havia compensado valores a título de IRRF. Na
retificadora, houve a dedução do valor de R$ 105.715,38 a título de IRRF [...].
O PER/DCOMP sob litígio (42564.15270.200516.1.302-5389) foi transmitido em
20/05/2016. Nesse formulário, foi reclamado um crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 105.715,38. O crédito de R$ 105.715,38 corresponde exatamente
ao montante dos valores retidos a título de IR no período, conforme discriminado
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
10
no quadro “IRPJ retido na fonte” do PER/DCOMP (ver fls. 70/77). Nessa
oportunidade, a ECF ativa era a original, com indicação de IRPJ devido de R$
101.347,30.
Em momento posterior ao da apresentação do referido PER/DCOMP
(20/05/2016), e antes da transmissão da ECF retificadora de 15/07/2019, a
contribuinte retificou sua DCTF (em 17/10/2016), de maneira a confessar um
débito de IRPJ de R$ 101.347,30, sob código 2456 (“Saldo decorrente do ajuste a
ser pago em quota única”), e, ato contínuo, promoveu, em 31/10/2016, a inclusão
desse débito em parcelamento.
A tese da interessada, pois, é a de que faz jus ao direito creditório de R$
105.715,38, derivado dos valores retidos na fonte, de vez que o débito de R$
101.347,30, relativo ao IRPJ originalmente apurado, fora objeto de parcelamento.
Relativamente aos dados constantes da ECF transmitida em 15/07/2019, onde
consta a dedução dos valores retidos para fins de apuração do IRPJ a pagar, a
interessada alega ter havido “um lapso” e refere ter transmitido posteriormente
uma nova ECF (ver fls. 91/136), onde retoma os valores originalmente registrados
na ECF original, em que não havia a dedução dos valores retidos para fins de
apuração do IRPJ devido.
É esse o cenário do litígio.
Da análise do crédito
Em primeiro plano, cumpre registrar que inexiste previsão normativa para o
pedido de restituição ou de compensação de créditos de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF de códigos 1708, 3426 e 8045. A utilização de créditos da espécie
pela pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos somente é possível mediante a
sua dedução no cômputo do IRPJ do período, conforme determinado, à época dos
fatos, no art. 231 do RIR/99 [...].
No caso concreto, as informações constantes de todas as ECFs transmitidas pela
contribuinte evidenciam que o IRPJ devido em 31/12/2015 foi de R$ 101.347,30,
sendo R$ 75.208,38 calculados à alíquota de 15% e R$ 26.138,92 calculados a
título de adicional.
De outro lado, é incontroverso que, no curso do ano de 2015, a contribuinte foi
beneficiária de retenções no valor total de R$ 105.715,38.
Em que pese não conste da ECF originalmente transmitida ao SPED, o direito de
aproveitamento ao crédito derivado dessas retenções foi objetivamente exercido
por meio da apresentação do PER/DCOMP 42564.15270.200516.1.302-5389,
relativo ao saldo negativo do IRPJ do ano de 2015, transmitido em 20/05/2016.
Em face da apuração de um IRPJ devido de R$ 101.347,30, bem como de valores
retidos na fonte de R$ 105.715,38, demonstra-se inequívoca a apuração de um
saldo negativo de IRPJ, em 31/12/2015, de R$ 4.368,08, o que sinaliza o acerto da
decisão adotada no despacho decisório em litígio, que limitou o direito creditório
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
11
reclamado
no
PER/DCOMP
transmitido
em
20/05/2016
(42564.15270.200516.1.302-5389) a esse valor: R$ 4.368,08.
Não se pode olvidar que, em momento posterior ao da apresentação do referido
PER/DCOMP (20/05/2016), e antes da transmissão da ECF retificadora de
15/07/2019, a contribuinte:
(i) Retificou, em 17/10/2016, a DCTF de março de 2016 (ver fl. 30), de maneira a
confessar um débito de IRPJ de R$ 101.347,30, sob código 2456 (“Saldo
decorrente do ajuste a ser pago em quota única”, fl. 19);
(ii) promoveu, em 31/10/2016, a inclusão desse débito em parcelamento
instituído pela Lei 10.522/2002 (ver fl. 31) e
(iii) manteve-se inerte quanto aos PER/DCOMPs firmados com base no suposto
crédito de R$ 105.715,38.
Todavia, esses procedimentos ocorreram em dessintonia com a legislação de
regência, de vez que foram supostamente fundamentados com base na
equivocada premissa de que créditos derivados de IRRF poderiam ser reclamados
de maneira desassociada da apuração do IRPJ em base anual.
Observe-se que na data em que apresentada o PER/DCOMP (20/05/2016), bem
como na data em que apresentada a DCTF retificadora (17/10/2016), a
contribuinte detinha a informação de que o IRPJ devido era de R$ 101.347,30 e
também de que tinha o direito a aproveitar créditos de IRRF de R$ 105.715,38.
Nesse contexto, por força do mecanismo de apuração disposto no art. 231 do
RIR/99, o saldo negativo de IRPJ disponível era de apenas R$ 4.368,08, o que
evidencia a inconsistência de cada um dos três procedimentos listados acima, que
foram adotados pela contribuinte.
Ao contrário do que alega a interessada, o parcelamento do débito de R$
101.347,30, havido em 31/10/2016, não tem o condão de elidir o mecanismo de
apuração previsto no referido art. 231 do RIR/99, revestindo-se, isso sim, em uma
confissão de dívida indevida, a exemplo da DCTF retificadora transmitida em
17/10/2016.
De fato, a formalização do parcelamento, ocorrida em 31/10/2016, somente
certifica que, na data da transmissão do PER/DCOMP – havida em 20/05/2016 –, a
contribuinte não detinha crédito líquido e certo derivado de saldo negativo de
IRPJ, passível de suportar as compensações então declaradas.
Cumpre registrar que é inequívoco o direito da contribuinte de ver repetidos os
valores de IRPJ eventualmente pagos a maior por meio do referido parcelamento,
bem como dos valores atinentes aos acréscimos moratórios correspondentes, de
vez que o indébito sofreu importante incidência de multa de mora e juros de
mora, desde 31/03/2016, que é a data que foi tomada como vencimento da dívida
então confessada [...].
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
12
Entretanto, é também inequívoco que inexiste direito a crédito derivado de saldo
negativo de IRPJ, para além dos R$ 4.368,08 já reconhecidos pela autoridade
fazendária, pelo simples fato de que esse é o valor do saldo negativo apurado no
período, por força da incidência aos fatos do art. 231 do RIR/99, acima
mencionado.
Em que pese deva haver similitude entre (i) o montante pago indevidamente a
título de ajuste anual de IRPJ no parcelamento e (ii) o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ requerido junto ao PER/DCOMP sob litígio, inexiste previsão
normativa de que se possa tomar um crédito por conta do outro, no âmbito do
presente julgamento.
Ademais, o mecanismo de cálculo de contagem de juros, para fins de valoração do
crédito, apresenta distinção entre uma hipótese e outra. No caso do crédito
decorrente de saldo negativo, apurado nos termos do art. 231 do RIR/99, a
contagem de juros tem início no mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração, nos termos do art. 143, V, da IN RFB 1.717/2017 1. Já no
caso de crédito atinente a pagamento indevido de IRPJ devido em base anual,
deve-se levar em conta o disposto no art. 858 do RIR/99 2. Ou seja, também em
face dessa circunstância, não é possível simplesmente comutar-se um crédito pelo
outro, para fins do acertamento de créditos entre contribuinte e Fazenda.
Conclusão
Em face do exposto, e tendo em vista que o saldo negativo apurado pela
contribuinte no ano de 2015 foi de R$ 4.368,08, voto por negar provimento à
manifestação de inconformidade, sem prejuízo de que a contribuinte busque, em
procedimento autônomo, o pedido de revisão do parcelamento acima referido,
para fins de recuperação dos valores pagos indevidamente a título de IRPJ.
Tratando-se de saldo negativo de IRPJ em que o IRPJ devido apurado no ajuste
anual pode estar incluído em programa de parcelamento, faz-se necessário aferir o estado de
consolidação e quitação do parcelamento a fim de possibilitar a posterior análise do efetivo direito
creditório.
Tem-se que o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal – SRF não pode ser objeto de compensação
mediante entrega, pelo sujeito passivo, de Per/DComp (inciso IV do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso, para o ano-calendário de 2015, tem-se:
(a) a Recorrente informou na ECF o valor de R$101.347,30 a título de IRPJ apurado
no ajuste anual do ano-calendário de 2015, e-fls. 112-114;
(b) a Recorrente informou na DCTF do março de 2016 o valor de R$101.347,30 a
título de IRPJ apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015, e-fls. 19;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
13
(c) a Recorrente afirma que o valor de R$101.347,30, código 2456, a título de IRPJ
apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015 é objeto do parcelamento formalizado no
processo n° 19679.406721/2016-51, fls. 31-43;
(c) o Despacho Decisório considera que o valor de R$101.347,30 de IRPJ apurado no
ajuste anual do ano-calendário de 2015 está extinto por compensação com IRRF no valor de
R$105.715,38, de modo que, na oportunidade, é reconhecido a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2015 é no valor de R$4.368,08 (R$105.715,38 – R$101.347,30):

Per/DComp
Despacho Decisório
DRJ
IRPJ Devido – R$
0,00*
101.347,30
101.347,30
(-) IRRF – R$
(105.715,38)
(105.715,38)
(105.715,38)
(=) Saldo Negativo – R$
(105.715,38)
(4.368,08)
(4.368,08)
*O valor do de IRPJ apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015 foi incluído no parcelamento
formalizado no processo no 19679.406721/2016-51.

Esta circunstância pode configurar extinção em duplicidade o valor de R$101.347,30
de IRPJ apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015, caso o referido parcelamento já tenha
sido efetivamente quitado.
Necessário é que a DRF de Origem:
(a) ateste se, no referido parcelamento formalizado no processo no
19679.406721/2016-51, houve ou não a consolidação do débito relativo ao valor de R$101.347,30
a título de IRPJ apurado no ajuste anual do ano-calendário de 2015;
(b) identifique a situação do parcelamento formalizado no processo no
19679.406721/2016-51 e aderido pela Recorrente (se quitado ou em andamento); e
(c) no caso de o débito se encontrar extinto pela quitação do parcelamento
formalizado no processo no 19679.406721/2016-51, reaprecie o pedido formulado pela
Recorrente, levando em consideração os documentos juntados aos autos, especialmente quanto
aos fundamentos da possível consideração de que o valor de R$101.347,30 de IRPJ apurado no
ajuste anual do ano-calendário de 2015 esteja extinto por parcelamento, circunstância que pode
ensejar a liquidez e certeza do saldo negativo remanescente de IRPJ do ano-calendário de 2015 no
valor de R$101.347,30.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
14
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.600 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944838/2019-11
15
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmula CARF no 164 e aferição
se o débito relativo ao valor de R$101.347,30 a título de IRPJ apurado no ajuste anual do ano-
calendário
de
2015
está incluído no parcelamento formalizado no processo no
19679.406721/2016-51 e se este se encontra quitado para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 255
DF CARF MF
Original